Tribunal: CARF
Processo: 10880.900349/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900349/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.598 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
MANPOWER STAFFING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.597, de 20 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10880.953694/2015-60, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação –
PER/DCOMPs, que indicaram como crédito saldo negativo de IRPJ. O despacho decisório foi
fundamentado na insuficiência do crédito, reconhecido apenas parcialmente, para a compensação
dos débitos informados nas PER/DCOMPs.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900349/2017-95
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900349/2017-95

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado. Abaixo reproduzo a síntese
das alegações constantes do referido recurso, conforme o relatado na decisão recorrida:
 A manifestação de inconformidade é tempestiva;
 É pessoa jurídica de direito privado que, nos termos do contrato social,
tem como objeto a prestação de serviços na área de recursos humanos, assim
como na seleção, contratação e destinação de pessoas para seus clientes,
tomadores dos serviços contratados;
 Em razão das atividades prestadas, os tomadores de serviços realizam as
retenções na fonte dos tributos devidos.
 Por ter apurado saldo negativo no período em discussão possui o direito de
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, através da
declaração de compensação, PerDcomp;
 Não possui todos os comprovantes de rendimentos por falta de
cumprimento da obrigação acessória por parte das fontes pagadoras;
 É inegável o direito creditório;
 Juntou aos autos laudo pericial contábil;
 Não pode ser prejudicado se as fontes pagadoras não cumpriram com suas
obrigações.
 O Fisco deve responsabilizar aquele que não deu cumprimento à lei;
 Pelas notas fiscais é possível que verificar que houve a retenção do
imposto de renda fonte;
 É necessária a busca da verdade material dos fatos;
 Não concorda com a multa exigida pois não houve prática de nenhuma
conduta dolosa, fraudulenta ou de simulação;
 Assim a cobrança de multa, no caso concreto, é confisco.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento deferiu parcialmente o recurso.
O fundamento adotado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento para
deixar de reconhecer a totalidade do crédito pretendido, foi de que não se vislumbraria nos autos,
qualquer documento que pudesse comprovar as retenções de CSLL. Dentre os documentos
apresentados, não constaria nenhum comprovante de rendimentos e de retenção na fonte emitido
pelas fontes pagadoras em nome do interessado, documentos hábeis para comprovar a retenção
alegada, conforme o disposto no art. 55 da Lei no 7.450/1985.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900349/2017-95

Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário, através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação de
inconformidade:
1) Alega que, no intuito de comprovar o crédito a que faz jus, indicou nos autos
todas as notas fiscais em que teria ocorrido a efetiva retenção, bem assim
apresentou laudo pericial contábil através do qual demonstrou-se, também,
todas as antecipações do referido tributo;
2) Argui que não pode ser prejudicada pela falta de cumprimento das obrigações
acessórias por parte das fontes pagadoras, sendo lícito à Recorrente apresentar
outros documentos que possibilitem provar seu crédito havido pelas retenções
que sofreu, em substituição ao informe de rendimentos determinado pelo art.
55 da lei no 7.450/85 e art. 998 do RIR/2018;
3) Reclama pela aplicação do princípio da verdade material, arguindo que todos
os documentos juntados aos autos até então, inclusive o laudo pericial
contábil, supririam essa necessidade;
4) Roga, ainda pela insubsistência da multa aplicada, em virtude de seu caráter
confiscatório, não guardando qualquer proporcionalidade ou razoabilidade
com a realidade dos fatos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na
competência deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade
igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte
à análise de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, derivava de saldo negativo de
IRPJ apurado no ano calendário de 2011. A Autoridade Administrativa
deferiu parcialmente o pedido em função da insuficiência do crédito
apurado para fazer frente aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações na correção
dos dados informados na PER/DCOMP, arguindo que os mesmos seriam
incontroversos, informando a juntada do Laudo Pericial Contábil de e-fls.
28/29 e as planilhas de e-fls. 30/128. Também em sede de manifestação
de inconformidade a Recorrente já alegava a responsabilidade das fontes
pagadoras pela retenção, recolhimento e declaração à Receita Federal dos
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900349/2017-95

valores retidos. Pugnava, também, pela aplicação do princípio da verdade
material, argumentando que caberia à Autoridade Administrativa
considerar todos os dados, informações e documentos a respeito da
matéria tratada. Finalmente, se insurgiu contra a aplicação da multa e dos
juros de mora, que entende serem confiscatórios.
Já a decisão recorrida deferiu apenas em parte o recurso da Contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento deixou de reconhecer a
totalidade do crédito pretendido, pois os documentos juntados ao recurso
não seriam hábeis à comprovação das retenções do IRRF. Também não
teriam sido juntados os comprovante de rendimentos e de retenção na
fonte emitido pelas fontes pagadoras em nome do interessado,
considerado por ela como o documento hábil para comprovar a retenção
alegada, conforme o disposto no art. 55 da Lei no 7.450/1985. Ainda
assim, a Autoridade Julgadora de primeira instância reconheceu um
crédito adicional à Recorrente, no importe de R$30.764,13, ao efetuar o
confronto entre as informações constantes da DIPJ/2012, apresentada
pela Contribuinte, e os dados constantes dos sistemas informatizados da
Receita Federal, mais especificamente o programa DW DIRF (v. e-fls.
482/923 e 924/939).
Como visto no Relatório, as alegações da Recorrente no presente recurso
voluntário são praticamente as mesmas já aventadas quando da
manifestação de inconformidade. Não agregou ao recurso nenhum outro
documento, a par do que já havia juntado à manifestação de
inconformidade.
Sem razão a Recorrente.
Nota-se facilmente que o recurso voluntário deixou de abordar o ponto
principal sobre o qual a decisão recorrida se escorou, justamente a falta
de provas hábeis à comprovação do crédito pleiteado. Ademais,
analisando conjuntamente a manifestação de inconformidade e o recurso
voluntário, pois repercutem as mesmas matérias de fato e de direito,
verifiquei algumas inconsistências.
Não foram juntados aos autos uma nota fiscal sequer por parte da
Recorrente. A planilha apresentada apenas indicou as notas fiscais que
teriam sido emitidas pelos tomadores dos serviços. Fazia-se necessário,
pelo menos, a juntada de uma amostra das referidas notas fiscais e a
vinculação das informações nelas constantes com os registros contábeis,
isso para que restasse evidenciado ou demonstrado a existência de um
início de prova.
O mesmo se pode dizer do citado “Laudo Pericial Contábil”, que não
possui nenhum valor probatório quando apartado dos documentos que,
em tese, lhe dariam suporte.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900349/2017-95

Tem razão a Recorrente em um único ponto: conforme já sobejamente
decidido no âmbito deste Conselho (vide Súmula CARF no 143), os
informes de rendimentos (comprovantes de retenção) não são os únicos
documentos capazes de comprovar o imposto retido na fonte por parte
dos tomadores dos serviços prestados pela Contribuinte. Esta Turma tem
decidido, rotineiramente, que tal prova pode ser suprida, ou substituída,
pela apresentação dos documentos fiscais acompanhados da escrituração
contábil que evidencie a realização dos serviços prestados e o seu
pagamento com os devidos descontos relativos ao IRRF incidente sobre
as respectivas receitas. Em relação às receitas, referidos documentos
devem também evidenciar o seu oferecimento à tributação, condição sine
qua non para o aproveitamento do respectivo imposto retido.
Em verdade, o presente processo foi muito mal instruído por parte da
Recorrente, gerando inconsistências insuperáveis neste momento
processual. Não é demais lembrar que incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e da
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
E são tantas as inconsistências do processo, motivadas única e
exclusivamente pela inação da Contribuinte, que as arguições de
aplicação do princípio da verdade material perdem todo e qualquer
sentido prático.
Como dito, a responsabilidade primeira em demonstrar a liquidez e
certeza do crédito requerido é da própria Recorrente, não cabendo sua
transferência à Administração Tributária, mormente quando o direito
alegado carece do mínimo de plausibilidade.
Em relação à multa de mora, cobrada sobre os débitos cuja compensação
não foi homologada, não há muito o que se dizer além daquilo que a
própria legislação tributária prescreve, vide o disposto na Lei no
9.430/96, em seu art. 61, abaixo reproduzido:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900349/2017-95

Compete à Administração Tributária executar a lei, em estrita
observância aos seus mandamentos, sob pena de responsabilidade
funcional, não havendo espaço para a apreciação de arguições que digam
respeito à ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco, conforme sobejamente evidenciado
pela Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Os documentos juntados aos autos, às e-fls. 1.005/1.023 (LALUR, Razão
Analítico e Balancete), após, inclusive, à indicação do processo à pauta
de julgamento, não devem ser conhecidos por esta Turma. Não se
concebe que depois de tanto tempo da propositura do recurso voluntário
(neste caso, quase sete anos), venha a Recorrente requerer sejam
apreciados novos documentos que, a par de não ajudarem em nada à
resolução da pendenga, foram anexados aos autos sem qualquer
explicação, razão ou demonstração de sua utilidade para o deslinde do
processo.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900349/2017-95

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 898
DF CARF MF
Original